Tribunal: TJBA
Processo: 0014800-89.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014800-89.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO JOSE MARTINS registrado(a) civilmente como RICARDO JOSE MARTINS, PEDRO MORAIS DE OLIVEIRA, ULISSES GOMES ARAUJO, ISADORA ROSA DA SILVA MARTINS TEIXEIRA

APELADO: W LUNA & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELA ALBIANI DOURADO, MARCIA CRISTINA VITA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, LOURIVAL GONCALVES DOS SANTOS FILHO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI registrado(a) civilmente como ROBERTA MORAES COELHO CALMON TEIXEIRA MAZZEI, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

RECONHECIMENTO DE

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUTADO E BENS CONHECIDOS E LOCALIZADOS. INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DO EXECUTADO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO JUÍZO. CANCELAMENTO DE GRAVAME. TESE SUSCITADA POR BENEFICIÁRIO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DO BEM QUE GARANTIA O TÍTULO EXECUTADO. PESSOA SEM CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA EXECUÇÃO. SENTENÇA E ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES ANULADOS.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0014800-89.1998.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que é apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e são apelados W LUNA & CIA LTDA, JAYME MENDONCA LUNA FILHO e WILMA NEIVA LUNA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça